Tribunal: TJDFT
Processo: 0008340-32.2012.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0008340-32.2012.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALBINO DE SOUSA VASQUES, ANA DA COSTA FREIRE, CLARINDA DE SOUSA VASQUES, JOSE VASQUES DE PAULA, RITA VASQUES DE PAULA EMBARGADO: ALESSANDRA MARCIA FARIAS DE MACEDO, ANGELA MARIA SOARES PEREIRA DE MORAES, ANTONIA UMBELINA DE JESUS, ANTONIO DA LUZ COELHO, ANTONIO MENDES PATRIOTA, ARMINDO DE SOUSA PINTO, BOLIVAR FIGUEIREDO DE MACEDO, CARLA DE SOUSA DIAS, CELSO MIGUEL LAGO, CICERO STEPHENSON LINS, CLAUDINEI LINS DE OLIVEIRA, DAMIAO LINS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS ROBERTO VIANA, GENESIO RODRIGUES PESSOA, GERALDO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA, HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JACOME, JANAINA DE MOURA OZORIO, JAQUELINE DE MOURA OZORIO, JOAQUINA TRINDADE DE SOUSA, JOSE ALAOR DE ALCANTARA, JOSE LIRA SOBRINHO, JULIO CESAR DE SOUSA DIAS, LUIZ FILOMENO, LUIZ LINS DE OLIVEIRA, MARIA ANTONIA PAIVA PESSOA, MARIA APARECIDA SOUZA PATRIOTA, MARIA DA CONCEICAO GALLINDO LIRA, MARIA DE LOURDES DO CARMO LINS, MARIA DO DESTERRO VERAS DINIZ ARAUJO, MARIA DO SOCORRO DO ESPIRITO SANTO, MARIA EDITE COELHO FILOMENO, MARIA VIANEZ LINS, PAULO DOS REIS DE JESUS, RODRIGO DAVID JACOME RIBEIRO, ROSA LIA JACOME RIBEIRO, SAULO RIBEIRO JACOME PAES LANDIM, SIRLENE DE ASSIS PESSOA CARVALHO, TADEU IZIDRO PATROCINIO DE MORAES, ULISSES DANTAS DE ARAUJO, VALDEMI PESSOA DE CARVALHO, VICENTE DE PAULO RIBEIRO, VILMA ALVES PASSOS, CLEIDE LINS DE OLIVIERA, ANA MARIA CANDIDA DE LIMA D E S P A C H O Para regular contraditório, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar quanto aos embargos de declaração apresentados (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santana Relator